Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4790/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara ; determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) que prossiga com o monitoramento, e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Dnit - SRE/MT e à Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso, de acordo com os pareceres da SecexTrab: 1. Processo TC- Processo 020.405/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.259/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eduardo Cairo Chiletto (XXX.420.067-XX); Leonardo Carneiro Monteiro Picciani (XXX.360.667-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.3. Interessado: Wesley Alexandre Tavares (XXX.594.001-XX) 1.4. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério do Esporte (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9.1. considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 12281/2019-TCU-Primeira Câmara ; 1.9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex Trabalho) que prossiga com o monitoramento; e 1.9.3. encaminhar cópia do Acórdão ao Ministério da Cidadania, ao Dnit - SRE/MT e à Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso.